Tribunal: CARF
Processo: 13609.721247/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM DISCRIMINAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS AUFERIDAS. INCIDÊNCIA DO IRPF.
Não existindo no processo administrativo fiscal a planilha de cálculos de liquidação de sentença contendo a discriminação precisa de todas as verbas auferidas pelo contribuinte, de forma a permitir a exclusão dos rendimentos isentos e não tributáveis e de tributação exclusiva na fonte/definitiva dos rendimentos sujeitos a tabela progressiva de tributação do imposto de renda, fica mantida a omissão de rendimentos na forma como calculada pela autoridade lançadora, sendo que a incidência de tributação ocorre pelo valor total da avença. Inteligência do §2o do art. 28 da Lei n.o 10.833/2003.,
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721247/2011-27
ACÓRDÃO
2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO MARCIO GOMES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
PLANILHA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM DISCRIMINAÇÃO DA
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS AUFERIDAS. INCIDÊNCIA DO IRPF.
Não existindo no processo administrativo fiscal a planilha de cálculos de
liquidação de sentença contendo a discriminação precisa de todas as
verbas auferidas pelo contribuinte, de forma a permitir a exclusão dos
rendimentos isentos e não tributáveis e de tributação exclusiva na
fonte/definitiva dos rendimentos sujeitos a tabela progressiva de
tributação do imposto de renda, fica mantida a omissão de rendimentos na
forma como calculada pela autoridade lançadora, sendo que a incidência
de tributação ocorre pelo valor total da avença. Inteligência do §2o do art.
28 da Lei n.o 10.833/2003.,
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar. O cálculo do IRRF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
2
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos nos processos judiciais, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de notificação de lançamento de fls. 06/10 lavrada em face
do contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2008, ano
calendário 2007, por meio da qual foi exigido o crédito tributário no valor de R$ 29.704,65 incluído
principal, multa e juros.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
3
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08, a
autoridade fiscal entendeu ter havido omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 85.742,19 proveniente da fonte pagadora Colégio
Promove, conforme documentos apresentados pelo contribuinte. Na apuração do imposto
apurado como devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
3.568,69.
Informa a autoridade lançadora que mesmo tendo sido re-intimado, o contribuinte
não apresentou as planilhas das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença para
confirmação do percentual tributável relativo ao processo judicial.
Os cálculos foram elaborados pela fiscalização considerando-se os valores da
planilha de atualização de débitos trabalhistas, fls. 1.487, do supramencionado processo
apresentada pelo contribuinte. O valor do rendimento tributável obtido foi de R$ 143.020,50 e o
IRRF de R$ 21.608,70.
O valor de R$ 163.533,29 obtido como rendimento bruto corresponde ao
somatórios dos montantes de R$ 136.658,57 (rendimento líquido), R$ 21.608,70 de IRRF e R$
5.266,02 de contribuição previdenciária. O rendimento tributável bruto de R$ 143.020,50
corresponde ao montante de R$ 163.533,29 de rendimento bruto total subtraído R$ 20.512,79 de
honorários advocatícios.
O valor do imposto de renda retido na fonte de R$ 21.608,70 foi encontrado
fazendo-se a proporção entre valor retido de R$ 28.129,12 sobre o líquido devido de R$
177.895,18 constante no relatório de atualização e o líquido recebido de R$ 136.658,57.
Intimado o contribuinte apresentou Impugnação de fls. 2/4 anexando documentos
às fls. 05 e 11/14, alegando em síntese que:
 discorda do que afirmou autoridade lançadora na complementação à
descrição dos fatos quando esta alega que o valor levantado pelo intimado
foi de R$ 143.020,50, conforme atesta o comprovante de levantamento
judicial e o TED para a conta do contribuinte (cópias em anexo);
 nos cálculos de liquidação de sentença são apuradas as verbas devidas,
sendo umas de natureza indenizatória e outras de natureza salarial, estas
últimas correspondentes àquelas que tem incidência do imposto de renda
da pessoa física;
 na planilha do TRT anexa verifica-se o valor de R$ 104.197,49 como base de
cálculo para o IRRF e não R$ 177.895,18 como alegou a autoridade fiscal;
 na mesma planilha, o total devido ao intimado identifica o valor de R$
211.290,32, ou seja, do total devido ao contribuinte, 49,315% referem-se a
verbas de natureza salarial e, portanto, sujeitas a incidência do imposto de
renda;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
4
 do valor de R$ 104.197,49, aplicada a tabela progressiva da época, chega-se
ao valor total do IRRF de R$ 28.129,12 (104.197,49 x 27,5% - 525,19);
 do total de R$ 211.290,32, o notificado recebeu até a presente data o valor
de R$ 136.658,57, incluídos neste montante, verbas de natureza salarial e
indenizatórias. Para apuração do valor correspondente à base de cálculo do
IR, aplicou o percentual de 49,315%, chegando ao valor de R$ 67.393,17 (R$
136.658,57 x 49,315%), e o imposto de renda de R$ 18.007,93, apurado
mediante aplicação da tabela progressiva mensal;
 o valor tributável a ser oferecido é de R$ 46.880,38 (R$ 67.393,17 - R$
20.512,79), considerando a dedução do recibo de honorários advocatícios de
R$ 20.512,79;
 em momento algum omitiu qualquer parcela considerada como rendimento
tributável recebido de pessoa jurídica, tendo recebido o total de R$
136.658,57, sendo, R$ 67.393,17 de rendimentos tributáveis e a diferença,
R$ 69.265,40, como rendimentos isentos e não tributáveis, referente verbas
de natureza indenizatória, sendo deduzidos ainda da base tributável o valor
pago a título de honorários advocatícios;
 requer acolhimento da impugnação com cancelamento da exigência.
Acórdão da DRJ de fls. 37/43 manteve o lançamento tributário sob a justificativa de
que o sujeito passivo não apresentou documentos que comprovassem suas alegações, como
cópias do processo judicial trabalhista que fornecessem a composição das verbas trabalhistas
homologadas em acordo e/ou deferidas por sentença/acórdão transitado em julgado (cálculos de
liquidação), para que se pudesse calcular corretamente - e excluir, se for o caso - os rendimentos
isentos e não tributáveis, e se identificar os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva,
dos valores por ele recebidos. Deste modo, como o documento solicitado não foi apresentado, o
lançamento foi integralmente mantido.
Às fls. 50/76 o sujeito passivo apresenta recurso voluntário que repisa todas as
alegações contidas em sua impugnação. Afirma que, na sua opinião, o único documento
necessário para que o Fisco pudesse apurar os valores devidos a título de IR foi a demonstração da
justiça federal – a planilha de atualização dos débitos trabalhistas – que por ser nascedoura de
uma decisão judicial não poderia ser questionada.
Argumenta que, caso os julgadores entendam que seria necessário outro
documento judicial além do já apresentado, que façam uma petição ao Poder Judiciário para que o
magistrado possa fazer a devida demonstração da base de cálculo do imposto de renda.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
5
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
Como não houve no recurso nenhuma alegação que não tenha sido ventilada na
impugnação, pode ser aplicado o artigo 114, § 12, inciso I do regimento interno do CARF.
Conforme relatado a decisão da DRJ negou provimento à Impugnação por entender
que não haviam sido apresentados todos os elementos de prova capazes de atestar a natureza
paga a título de cada verba trabalhista recebida.
Isso porque caso estejamos diante de eventual indenização não basta a
nomenclatura para que a verba se revista de tal característica, ela deve ser considerada como um
valor que não constitua acréscimo patrimonial ao sujeito passivo para fins de imposto de renda.
Tal ponto foi explicado na decisão recorrida, tendo expressamente constado que
faltavam documentos que validassem esses pontos.
Em outras palavras, o contribuinte teve a chance de apresentar prova de suas
alegações, em especial, os documentos solicitados nos autos, o que poderia ter sido feito,
inclusive, no bojo do recurso voluntário. Ocorre que o sujeito passivo optou por não apresentar
nenhuma prova de suas alegações, tendo se limitado a reafirmar seu entendimento segundo o
qual as provas necessárias já haviam sido trazidas aos autos e salientou que caso os julgadores
entendessem que realmente documentação adicional seria necessária que oficiassem o Poder
Judiciário para que o magistrado pudesse provar a base de cálculo tributável do IR.
Ora, cabe ao sujeito passivo comprovar suas alegações e para tanto deve trazer aos
autos as provas que entendem ser necessárias e suficientes para ilidir o lançamento fiscal e não
delegar tal possibilidade ao julgador.
Desse modo, como os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente,
foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, a eles me filio.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
6
Assim, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

III – DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Muito embora esse ponto não tenha sido arguido em sede de recurso voluntário,
sobre ele me pronuncio pois trata-se de assunto que deve ser apreciado de ofício pelo julgador.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao exercício de 2008.
Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo a
qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
7
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.751 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721247/2011-27
8

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 87
DF CARF MF
Original